Tribunal: TJMT
Processo: 1046722-94.2020.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046722-94.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MONNIZE DA COSTA DIAS ZANGEROLI - CPF: 036.432.681-65 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), EDUARDO ANDRAUS FILHO - CPF: 899.739.681-15 (APELANTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. MENSAGENS TROCADAS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGEM. WHATSAPP. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INVIABILIDADE DA QUEIXA CRIME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença do Juizado Especial Criminal que julgou procedente queixa-crime por difamação, condenando o recorrente à prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação de danos, em razão de mensagens enviadas em grupo de WhatsApp composto por cerca de 150 médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se as mensagens encaminhadas pelo recorrente em grupo de WhatsApp configuram o crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, com a presença do dolo específico de macular a reputação da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

O crime de difamação exige a imputação de fato determinado ofensivo à reputação de pessoa certa, acompanhada da vontade livre e consciente de atingir sua honra objetiva, configurando dolo específico.

As provas produzidas consistem em prints de mensagens enviadas em grupo de WhatsApp, nas quais o recorrente profere comentários genéricos sobre atendimentos médicos e profissionais do interior, sem menção nominal ou referência direta à ofendida.

As expressões utilizadas não individualizam conduta atribuída à recorrida nem lhe imputam fato específico capaz de atingir concretamente sua reputação.

A ausência de demonstração do elemento subjetivo específico impede a configuração do tipo penal previsto no art. 139 do Código Penal.

Persistindo dúvida plausível quanto à presença dos elementos constitutivos do crime contra a honra, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento
:

O crime de difamação exige imputação de fato determinado ofensivo à reputação de pessoa certa, acompanhada de dolo específico de macular a honra objetiva.

Mensagens genéricas em grupo de WhatsApp, sem menção direta ou individualização da vítima, não configuram difamação.

A dúvida razoável quanto à configuração dos elementos do tipo penal impõe a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 139; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
(
STJ – CE - RApCrim nº 2/DF - relª. Ministra Laurita Vaz – j. 16/8/2023 - DJe de 23/8/2023
); (
STJ – CE – RApCrim nº 884/DF - rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 2/5/2018 - DJe 10/5/2018
) e
(TJMT – 1ª TR – RApCrim nº 1019563-68.2023.8.11.0003 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 18/11/2025 - DJE 18/11/2025).

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 46 e 62, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 316944939 - reclamação nº 1046722-94.2020.8.11.0001 –
Juizado Especial Criminal de Cuiabá
), que julgou procedente a queixa crime, com a condenação do Apelante a prestação pecuniária no importe de um salário mínimo e ao pagamento a Apelada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por reparação de danos.

- da situação fática.

Restou demonstrado: - no dia 29/10/2020 por volta das 21h12min iniciou
-se
uma discussão no grupo de WhatsApp “HMC/PED-ADMISSÕES”, grupo este com cerca de 150 médicos destinado a assuntos referentes a encaminhamentos de pacientes ao Hospital Municipal de Cuiabá–HMC; - alega a Recorrida que tal discussão se iniciou devido ao fato de que a Recorrida encaminhou um paciente de Diamantino à Cuiabá para observação pediátrica, ao que o Recorrente teria desferido comentários preconceituosos, difamatórios e injuriosos contra a Recorrente, sendo:
“Eu atendo todo dia no ambulatório essas empurrações”; “MT inteiro deságua em Cuiabá pelas mais diversas bobagens”; “Tá faltando médico de verdade no interiorzão”; “Pessoal vai lá pra cortar o matão, mas com lâmina cega”, “ESTUUUUUUDA”, “Apreeeeeede” e “A profissão depende do bom conceito e da imagem”.

- do crime de difamação.

O crime de difamação, nos termos do art. 139 do Código Penal, consiste em
“difamar
alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”
, com pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.

Dessa forma, é necessária a existência de elementos probatórios suficientes a se caracterizar o crime de difamação. Nesse sentido, a vontade livre e consciente de macular a honra da vítima é elemento subjetivo específico exigido para a configuração de tal crime, elemento este não demonstrado nos autos.

Em análise, as provas consistem em
prints
do grupo de WhatsApp “HMC/Ped – Admissões”, onde o Apelante, supostamente, teria difamado a Apelada com frases
“Eu atendo todo dia no ambulatório essas empurrações”; “MT inteiro deságua em Cuiabá pelas mais diversas bobagens”; “Tá faltando médico de verdade no interiorzão”; “Pessoal vai lá pra cortar o matão, mas com lâmina cega”, “ESTUUUUUUDA”, “Apreeeeeede” e “A profissão depende do bom conceito e da imagem”.

As mensagens enviadas pelo Apelante não fazem menção direta a Apelada ou imputam qualquer fato ofensivo à sua reputação, se limitando a tecer comentários sobre a classe em geral, sem, em nenhum momento, individualizar o destinatário.

Assim, ausente o elemento subjetivo específico do tipo, necessário para a configuração dos crimes contra a honra.

Além disso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, a subsistência de qualquer dúvida plausível acerca dos elementos constitutivos do tipo penal impõe que a decisão jurisdicional seja proferida em benefício do réu.

Precedentes. (
STJ – CE - RApCrim nº 2/DF - relª. Ministra Laurita Vaz – j. 16/8/2023 - DJe de 23/8/2023
); (
STJ – CE – RApCrim nº 884/DF - rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 2/5/2018 - DJe 10/5/2018
) e
(TJMT – 1ª TR – RApCrim nº 1019563-68.2023.8.11.0003 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 18/11/2025 - DJE 18/11/2025).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE a Queixa Crime.
2-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026